Tribunal: TJES
Processo: 5003559-07.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003559-07.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPBAC - COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGROPECUARIOS DA BACIA DO CRICARE

AGRAVADO: DENYSAVIO SILVA ZUCOLOTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - CONCESSÃO - NÃO CABIMENTO - COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLA - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PROVIDO.

1 - Não cabe o recurso de agravo de instrumento contra a decisão concede benefício de gratuidade da justiça ou afasta a impugnação de sua concessão, notadamente porque tal hipótese não está elencada no rol do art. 1.015, do CPC.

2 - De igual modo, o mesmo entendimento se aplica às insurgências recursais dirigidas à fixação dos pontos controvertidos na decisão saneadora e quanto à ausência de designação de audiência de conciliação.

3 - A questão versa sobre compra e venda de insumos agrícolas realizada pelo produtor rural com a Cooperativa de Produtores Agropecuários da Bacia do Cricaré, a fim de serem aplicados na propriedade rural dele, circunstância que não traduz relação de consumo, conforme a jurisprudência do STJ e deste TJES sobre a temática.

4 - Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.

Vitória, 19 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5003559-07.2025.8.08.0000

Agravante: Coopbac - Cooperativa dos Produtores Agropecuários da Bacia do Cricaré

Agravado:

Denysavio Silva Zucoloto

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, por meio da qual rejeitou a impugnação da concessão de gratuidade de justiça concedida ao autor, fixou os pontos controvertidos, bem como consignou acerca da aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica, com a respectiva inversão do ônus da prova.

Em suas razões recursais, a agravante pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente, (a) que o agravado não faz jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça, conforme os documentos colacionados, (b) o juiz fixou como ponto controvertido acerca da existência de danos morais que, por sua vez, não foi objeto da petição inicial, (c) não aplica-se o CDC para a relação decorrente de compra e venda de insumos agrícolas pelo produtor rural, tampouco é caso de inversão do ônus da prova, (d) o magistrado singular deveria ter designado audiência de conciliação, nos termos do art. 334, do CPC, conforme postulado na petição inicial.

Decisão no ID 12640305, por meio da qual foi deferida a liminar em parte.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 16 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a agravante se volta contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, por meio da qual rejeitou a impugnação da concessão de gratuidade de justiça concedida ao autor, fixou os pontos controvertidos, bem como consignou acerca da aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica, com a respectiva inversão do ônus da prova.

A agravante pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente, (a) que o agravado não faz jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça, conforme os documentos colacionados, (b) o juiz fixou como ponto controvertido acerca da existência de danos morais que, por sua vez, não foi objeto da petição inicial, (c) não aplica-se o CDC para a relação decorrente de compra e venda de insumos agrícolas pelo produtor rural, tampouco é caso de inversão do ônus da prova, (d) o magistrado singular deveria ter designado audiência de conciliação, nos termos do art. 334, do CPC, conforme postulado na petição inicial.

Pois bem. Tal como externei na decisão em que deferi parcialmente a tutela provisória de urgência, ao que se vê dos autos, em que pese a argumentação da agravante de que o agravado não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, certo é que não cabe o recurso de agravo de instrumento contra a decisão concede a benesse ou afasta a impugnção de sua concessão, notadamente porque tal hipótese não está elencada no rol do art. 1.015, do CPC. Nesse sentido: AI Nº 5009648-80.2024.8.08.0000, de minha relatoria, 1ª Câmara Cível, 24/Feb/2025.

De igual modo, o mesmo entendimento se aplica às insurgências recursais dirigidas à fixação dos pontos controvertidos na decisão saneadora e quanto à ausência de designação de audiência de conciliação.

Já com relação à impugnação da agravante acerca da aplicação do CDC à relação jurídica discutida no processo principal, tenho que ela merece apreciação diante do fato de que é a questão antecedente e correlata à irresignação acerca da inversão do ônus da prova concedida, nos termos do art. 6, VIII, do CDC.

Posta assim a questão, observo que a questão versa sobre compra e venda de insumos agrícolas realizada pelo produtor rural com a Cooperativa de Produtores Agropecuários da Bacia do Cricaré, a fim de serem aplicados na propriedade rural dele, circunstância que não traduz relação de consumo, conforme a jurisprudência do STJ e deste TJES sobre a temática.

Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PRODUTOR RURAL. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO VERIFICADA. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRECEDENTES. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE ENCARGOS NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. De plano vale pontuar que as disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016.

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o órgão julgador se manifesta de forma fundamentada sobre todos os pontos necessários ao julgamento da causa.

3.
A jurisprudência majoritária desta Corte Superior orienta que, no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o CDC
. 4. Tendo sido rejeitadas as alegações de nulidade/abusividade dos encargos financeiros do contrato, não há como desconstituir da mora do devedor. 5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.656.318/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS – COMPETÊNCIA DO LUGAR DO ATO OU FATO PARA O JULGAMENTO – INVIABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1.
As normas consumeristas não se aplicam aos contratos de compra e venda de insumos agrícolas, sendo que os produtores rurais não são considerados destinatários finais, o que inviabiliza a inversão do ônus probante com base no art. 6º, inciso VIII, do CDC
. 2. É competente o juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte para julgar e processar a ação originária deste agravo de instrumento, visto que a pretensão indenizatória do agravado reside na suposta má qualidade dos fertilizantes vendidos pela agravante, os quais foram empregados na lavoura de café de imóvel rural localizado na referida Comarca. Inteligência do art. 53, inciso IV, alínea “a”, do CPC 3.
O juízo a quo inverteu indevidamente o ônus probatório de maneira automática com base na legislação consumerista, sendo que o produtor rural não terá dificuldade para demonstrar o fato constitutivo de seu direito à indenização, mormente por estar mais próximo do local onde supostamente ocorreu o ato ilícito e por ter experiência no setor da cafeicultura.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003223-37.2024.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 05/Sep/2024)

Logo, tal circunstância denota o receio de dano irreparável à esfera jurídica da agravante com a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, sobretudo com a utilização de argumentação genérica quanto ao ponto.

Por tais razões,
conheço parcialmente do recurso e nesta parte, dou provimento

ao recurso tão somente para afastar a aplicação do CDC e, por sua vez, a inversão do ônus da prova, nos termos do 6º, VIII, do CDC, tal como deferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 19 a 26.05.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.